Tribunal: STF
Processo: HC 262372
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que, em 09/09/2025, a Polícia Militar do Estado do Paraná cumpriu mandado de busca e apreensão no domicílio da paciente Andreia Pereira Lima Bernardo. 



    O referido título judicial, entretanto, não estava em nome da paciente, mas de André Luiz Hosti Vieira, investigado no feito, tendo sido direcionado ao endereço da paciente unicamente em razão de sua filha manter relacionamento afetivo com o investigado.



    Durante a diligência, procedeu-se à vistoria do imóvel, não sendo localizados objetos ou substâncias de caráter ilícito. A única apreensão noticiada pela autoridade policial consistiu em uma arma de brinquedo (revolver de airsoft), desprovida de potencial lesivo.



    Sustenta a defesa, em síntese, que a ordem judicial foi expedida em nome de André Luiz Hosti Vieira, mas acabou sendo cumprida na residência da paciente, pessoa alheia aos fatos investigados, sob o único argumento de que sua filha mantém relacionamento afetivo com o investigado. Argumenta que tal inferência é insuficiente e revela-se mero raciocínio conjetural, incapaz de afastar a garantia da inviolabilidade domiciliar assegurada constitucionalmente.



    Nesse sentido, aduz que o simples vínculo afetivo existente entre a filha da paciente e o investigado não se traduz em fundada razão apta a justificar a violação do domicílio de terceira, sobretudo quando inexistem elementos objetivos que conectem a residência aos fatos apurados.



    Aponta, ademais, que a recusa injustificada em franquear acesso integral dos autos à defesa caracteriza cerceamento de defesa.



    Neste writ, requer-se, ao final: 



    “O conhecimento do habeas corpus, mitigando-se a Súmula 691/STF, diante da ilegalidade manifesta e do abuso de poder evidenciados; 



    No mérito, a concessão definitiva da ordem para:



    Reconhecer a nulidade do mandado de busca e apreensão cumprido na residência da paciente, por ausência de justa causa e motivação concreta (CF/88, art. 5º, XI e LVI; CF/88, art. 93, IX; CPP, art. 240; CPP, art. 243);



    Declarar a ilicitude de todas as provas obtidas e das derivadas da medida (teoria dos frutos da árvore envenenada), com desentranhamento do feito (CPP, art. 157);



    Determinar o trancamento de eventual procedimento investigatório/ação penal instaurada com base nessas provas; 



    Ordenar a devolução de bens apreendidos que não possuam natureza ilícita (v.g., a arma de brinquedo/AR soft), com expedição de ofícios necessários; 



    Assegurar o acesso integral da defesa aos autos sigilosos já documentados (SV 14; Lei 8.906/1994, art. 7º, XIV).



    Pedidos alternativos/subsidiários: 



    Caso não se reconheça, de plano, a nulidade total, que se restrinjam os efeitos probatórios aos elementos autônomos e independentes (se existentes), com vedação do uso das provas contaminadas por derivação; 



    Que se determine a realização de audiência de justificação, para que a autoridade apontada coatora apresente a motivação concreta e os elementos que embasaram a medida, sob pena de nulidade do mandado.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a decisão questionada:



    “Não se admite a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida por integrante do Tribunal de origem, uma vez que tal pronunciamento está sujeito a agravo interno. Nessa hipótese, aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que veda o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 



    Acerca do tema:



    (...)



    Na hipótese, não se verifica ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se encontra assim motivada: 



    Como visto, diligências pretéritas e o relatório de informação da Polícia Militar apontaram o suposto envolvimento do suspeito André Luiz Hosti Vieira em atividades ilícitas. Foi verificada a relação amorosa deste com a filha da impetrante /paciente. De conseguinte, em vista à possibilidade de guarda irregular de bens espúrios na residência desta, foi expedida a ordem de busca e apreensão no endereço da paciente/impetrante, Rua Pinta Roxo, n. 277, Vila Cascata, Arapongas/PR. Prima facie, não de identifica máculas na diligência. Consoante atestado no boletim de ocorrência, a providência ocorreu dentro da normalidade e, ao final, foi entregue ao morador da casa uma cópia de auto de apreensão do objeto confiscado no imóvel, qual seja, um simulacro de arma de fogo, muito parecido a um artefato balístico verdadeiro. A insatisfação da impetrante/paciente com a execução da providência cautelar e o protocolo de reclamações perante órgãos estatais, não são, em um primeiro momento, suficientes para expedir salvo conduto preventivo, sobretudo porque não há ameaça à liberdade do direito de locomoção. Logo, não se vislumbra, de imediato, o e o necessários para o periculum in mora fumus boni iuris deferimento da medida, de sorte que, sem prejuízo da apreciação aprofundada da matéria por ocasião do julgamento de mérito, indefiro a liminar.



    Diante do exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus ”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente